Tribunal: TJDFT
Processo: 0722587-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722587-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS &amp; BERWANGER SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DO BANCO DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Martins &amp; Berwanger Sociedade de Advogados em face da r. decisão (IDs 233982201) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Pregoeiro Oficial do Banco de Brasília - BRB, indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 72603474), alega, em síntese, ter direito líquido e certo à participação no certame de credenciamento, pois comprovou o cumprimento de todos os requisitos exigidos no edital do Banco Agravado, tendo apresentado documentos complementares na fase recursal, dentro do prazo. Aduz que o Edital não veda expressamente a possibilidade de saneamento documental durante o trâmite recursal e que a omissão nesse ponto implica violação aos princípios da legalidade estrita e da boa-fé objetiva. Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a medida negada na origem. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Consoante se infere do Edital de Credenciamento no 003/2024 (ID 227252375 na origem), o item 4 indica diversos requisitos a serem satisfeitos mediante apresentação de documentos, para fins de comprovar habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade discal e trabalhista e qualificação técnica. Por sua vez, o item 5.2 prevê apenas o prazo de 30 (trinta) dias, após o prazo de impugnação, para apresentar a documentação. Esgotada a fase de credenciamento, foi expedida a 1a Ata de Abertura e Análise da Documentação (ID 227252377 na origem), em que consta que o Agravante foi considerado inapto em razão do descumprimento do item 4.3.5 do Edital, pois “Apresentou índices iguais a 1 e não apresentou bens suficientes. As empresas que apresentarem quaisquer dos índices relativos à boa situação financeira igual ou menor que 1,0 (um) deverão comprovar possuir patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global da proposta apresentada para a contratação; (1,01)”. Ressalte-se que na própria peça recursal é informada a apresentação de documentos complementares após o prazo inicial, a fim de sanar vícios formais. Entretanto, a complementação de documentos não é prevista no Edital; logo, não se evidencia, de plano, ilegalidade praticada pelo Agravado. Dessa forma, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator